Tribunal: TJDFT
Processo: 0759920-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA. ESTORNO EM CARTÃO DE CRÉDITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de repetição do indébito em dobro, relativo a vício do produto, bem como em reparação por dano moral pelo desvio produtivo. Recurso do réu postula a reforma da sentença no ponto relativo à dobra na repetição do indébito e à condenação em reparação por dano moral.
2 – Vício do produto. Resolução do contrato. Restituição da quantia paga. Repetição do indébito em dobro. Na forma do art. 18, § 1o, inciso II, CDC, o fornecedor responde pelo vício do produto. Não sendo o vício sanado no prazo de 30 dias, o consumidor tem direito de exigir à sua escolha, entre outras opções, a restituição imediata da quantia paga pela aquisição do produto, atualizada, além de eventuais perdas e danos. Dispõe ainda o art. 42, parágrafo único, CDC, que o consumidor cobrado em quantia indevida, tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável. A discussão restringe-se à dobra dos valores cobrados em fatura de cartão de crédito, relativo à aquisição de um computador modelo Gamer Alfatec Infinity em 20/03/2021, pelo preço de R$ 14.718,90, parcelado no cartão de crédito em 10 vezes de R$ 1.471,89, que foi devolvido ao fornecedor em 24/05/2021 por apresentar defeito na placa (ID 37327512-37327513). O fornecedor se comprometeu a promover o estorno e restituir a quantia em até duas faturas seguintes ao cancelamento da compra ocorrido em 24/05/2021 (ID 37327514). Não houve estorno, conforme havia sido ajustado com o fornecedor, e todas as parcelas foram cobradas no cartão de crédito do autor (ID 37327515-37327521, 37327530, 37327540, 37327547). O réu não comprova a disponibilização de crédito e que foi utilizado pelo autor, além do que não houve opção por essa modalidade de reembolso. Devida, pois a restituição integral da quantia desembolsada. De outra parte, mesmo após o cancelamento da compra e a promessa de estorno, os lançamentos no cartão de crédito foram mantidos até a última parcela, sem justificativa plausível do fornecedor, e por isso é devida a dobra do valor cobrado indevidamente. A sentenciante bem ponderou a questão ao considerar a repetição simples no período ajustado para que se promovesse o estorno (faturas seguintes a data do cancelamento, até julho/2021), fazendo incidir a dobra apenas nas parcelas cobradas no cartão de crédito a partir de agosto/2021, pelo que não há reparos nesse ponto.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. Conforme já decidiu esta Turma, “... O que se indeniza, nesses casos, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor para o reconhecimento dos seus direitos, em razão da abusiva desídia do fornecedor, período esse que poderia ter sido empregado nos afazeres da vida, como no trabalho, no lazer, nos estudos, no descanso ou em qualquer outra atividade...” (Acórdão 1179324, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Os fatos narrados e os documentos do processo indicam que o autor dispendeu tempo e esforço com diversos contatos com o fornecedor para a substituição da peça defeituosa e a solicitação do estorno da cobrança no cartão de crédito, sem sucesso (ID 37326908-37327514), forçando-o a se socorrer do Poder Judiciário para assegurar direito seu. Neste quadro, resta demonstrada a ocorrência de danos morais que devem ser indenizados.
4 – Danos morais. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais (R$ 1.000,00 – acórdão 1425848, R$ 2.000,00 – acórdão 1356633, R$ 4.000,00 – acórdão 1387645) sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 2.000,00) atende com adequação às funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995).
E